Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRESUNÇÃO DE OCULTAÇÃO DO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial originária, indeferiu o pedido de citação por hora certa ao fundamento de ausência do elemento subjetivo necessário à configuração da ocultação, nos termos do art. 252 do CPC. O agravante sustenta que o Oficial de Justiça, mesmo após várias tentativas frustradas, obteve de vizinhos a confirmação de que o executado reside no endereço indicado, embora evite ser encontrado. Alega que a negativa judicial se baseou em interpretação excessivamente formalista, incompatível com a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos indícios de ocultação do executado e da ausência de atualização de endereço nos autos, é cabível a citação por hora certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por hora certa é medida excepcional aplicável quando o Oficial de Justiça, após tentativas infrutíferas e obtendo informações de que o citando se oculta deliberadamente, constata indícios suficientes dessa conduta.
4. O CPC exige a conjugação de dois requisitos para a regularidade da citação por hora certa: suspeita fundada de ocultação do citando e observância das formalidades legais pelo Oficial de Justiça.
5. O formalismo excessivo na análise do art. 252 do CPC não pode comprometer a efetividade da jurisdição, sobretudo quando há evidências de comportamento evasivo do executado que já foi validamente citado no curso do mesmo processo, no mesmo endereço, e apenas é novamente procurado como representante de sua pessoa jurídica.
6. O art. 274, parágrafo único, do CPC impõe ao executado o dever de manter atualizado o endereço nos autos, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao local anteriormente informado, especialmente quando há manifestação anterior no processo com assistência de advogado.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação por hora certa diante de indícios de ocultação dolosa e após frustradas diligências no endereço conhecido e já utilizado para citação anterior.
8. O descumprimento do dever processual de informar mudança de endereço, aliado à constatação de que familiares do executado ainda residem no local e se recusam a recebê-lo, reforça a presunção de ocultação e justifica o uso do meio excepcional de citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a citação/intimação por hora certa.
Tese de julgamento:
1. A citação por hora certa é cabível quando houver indícios suficientes de que o executado se oculta para frustrar a comunicação processual.
2. A ausência de atualização de endereço pelo executado após citação válida autoriza a presunção de ciência dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
3. A interpretação sistemática dos artigos 252, 253 e 274 do CPC afasta o formalismo excessivo e garante a efetividade da tutela jurisdicional em face de condutas evasivas de réus e devedores.